Tribunal: TJBA
Processo: 8000154-87.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000154-87.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RITA MARIA DA SILVA

Advogado(s)
:
RICARDO PITTA FADIGAS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTA PASEP. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DO SAQUE INTEGRAL. TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inexistência de nulidade. Não há falar em omissão aos efeitos da revelia, pois não houve citação para contestar.

2. O prazo prescricional aplicável às ações que visam ao ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, tendo como termo inicial a data em que o titular toma ciência inequívoca dos saques ou valores considerados indevidos, à luz da teoria da actio nata, consoante o Tema Repetitivo 1150 do STJ.

3. No presente caso, a ciência inequívoca de suposta ausência de atualização e correção do saldo depositado na conta PASEP, se deu com o saque do valor, em 09/07/2007, em razão da aposentadoria, expressamente entendido como irrisório, operando-se a prescrição, considerando a presente ação foi ajuizada, somente, em 02/01/2025, após o prazo decenal.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n.º 8000154-87.2025.8.05.0001, da comarca de Salvador – BA, em que figura como apelante

RITA MARIA DA SILVA
e apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA
e, no mérito,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).